Tribunal: TJPA
Processo: 0332322-47.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0332322-47.2016.8.14.0301

APELANTE: ANA CARMEN MEDEIROS FURTADO, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANA CARMEN MEDEIROS FURTADO, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0332322-47.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB

PROCURADOR: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO – OAB/PA 12.426

EMBARGADO: ANA CARMEN MEDEIROS FURTADO

ADVOGADA: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO – OAB/PA 5.627

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU EM PARTE PEDIDO DO APELANTE. JULGADO COMO IMPROCEDENTE. MERO ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Previdenciário e Assistencial do Município de Belém (IASB), em face de acórdão de minha relatoria, por dita contradição em julgado;

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

In casu
, há de fato contradição no julgado, uma vez que se deu parcial provimento ao recurso do apelante/embargante em mérito, mas se cometeu erro material ao proferir decisão;

Recurso de apelação conhecido e provido, alterando os termos do acórdão recorrido apenas para que seja sanado erro material.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 5154071), opostos pelo
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de acórdão (ID 4940315) de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação id 2461894, ementado da seguinte forma:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR. PABSS. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS

INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. FIXAÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO POR ANA CARMEM MEDEIROS FURTADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELÉM IMPROVIDO.

1-
No presente caso, verifica-se que a autora ajuizou ação de Obrigação de Fazer com o fito de cessar os descontos equivalentes a 6% (seis por cento) em seu contracheque, referente a contribuição para custeio de assistência à saúde, denominado plano de assistência básica à saúde e social – PABSS.

2
-A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social. Inteligência do §1º e caput do art. 149,

CF/88;

3
-A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF;

4
- No caso dos autos, a contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99 visa a custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional na parte que obriga o servidor ao referido pagamento, vez que não é dado aos Municípios instituir tributos de ordem da saúde;

5
- Com relação a restituição dos valores, é válido mencionar que

anteriormente era seguido o posicionamento de a restituição das

contribuições recolhidas de forma indevida abrangia os últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. No entanto, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, assentou dois importantes posicionamentos: o primeiro, consolidou o posicionamento anteriormente firmado quanto a inconstitucionalidade da expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999. Segundo, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão, para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam
ex nunc,
ou seja, a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão, ocorrido em 21/11/2018.

6
- Com relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8º do CPC/15 estabelece que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV, do § 2º. Desse modo, entendo que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, considerando a natureza da causa, a qual não envolveu instrução processual trabalhosa e se trata de matéria repetida no âmbito desse Tribunal. Dessa forma, fixo honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

7-
Juros e Correção monetária fixados nos termos do Tema 810 STF e Tema 905 STJ.

8
- Recurso de Apelação interposto por Ana Carmem Medeiros Furtado conhecido e provido.

9
-Recurso de Apelaçao interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém conhecido e improvido.

Alega o embargante que há contradição no julgado, uma vez que se negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Previdenciário do Município, mas no inteiro teor do voto foi dado parcial provimento ao pedido.

Dessa forma, o embargante requer que seja sanada a omissão contida de modo a se declarar parcialmente procedente a apelação do Instituto previdenciário, passando a constar no julgado o entendimento firmado pelo Pleno do TJ/PA na ADI n.º 0004529-08.2017.8.14.0000, para que a devolução dos valores ocorra a partir da publicação do respectivo acórdão, ocorrido em 21/11/2018.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Ressalto, no entanto, que o recurso em escopo não pode possuir como fim a rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Historiando os autos, verifica-se que os presentes embargos possuem como fim a correção de eventual erro material presente em acórdão de id 4940315, de minha relatoria, julgando totalmente improcedente o recurso do apelante/ embargante.

Alega o embargante, que teria o acórdão julgado, na realidade, parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelo IASB, mas que foi classificado como improcedente sendo negado provimento.

Compulsando os autos, verifiquei que de fato há contradição no ponto suscitado pelo embargante.

Como delimitado no acórdão, existe decisão do plenário desta Egrégia Corte de Justiça, em ADIN n.º 0004529-08.2017.8.14.0000, delimita o efeito
ex nunc
da declaração de inconstitucionalidade do art. 46 da Lei n.º 7.984/1999. Foi delimitado, o referido
decisum
,

como forma de preservar a segurança jurídica, de modo a se estabelecer quem teria o direito à devolução dos valores e a partir de qual data.

Portanto, tendo em vista que o apelante/ embargante, em razões recursais de apelação pugnou acerca da devolução dos valores e havendo reforma dos termos presentes na sentença de primeiro grau, tem razão o embargante em apresentar embargos de declaração para que seja sanado erro material.

Devem, desse modo, ser alterados os termos do acórdão atacado para figurar nos autos como
PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso do ora embargante
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO,
alterando o acórdão recorrido apenas para que seja corrigido erro material.

É como voto.

Belém, 31 de dezembro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022